Tribunal: STJ
Processo: 1888181-84.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2766063 - MG(2024/0384848-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: HDI SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
MARCELO AUGUSTO FERREIRA BRANDAO - MG077152
ANDRE LUIZ LIMA SOARES - MG101332
AMELIA APARECIDA DE FARIA OLIVEIRA - MG073307
AGRAVADO
: PEDRO PEREIRA MACHADO
ADVOGADO
: GUSTAVO DE PAIVA MASSINI - MG093405
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGÁVEL (TEMA
988 DO STJ). URGÊNCIA CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Somente é admissível a interposição do agravo de instrumento fora do rol
previsto pelo
do CPC, quando, no caso concreto, for verificada a
art. 1.015
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação (Tema 988 do STJ).
2. O desentranhamento da contestação intempestiva não constitui efeito
automático da revelia, sendo possível sua permanência nos autos para alertar
o juízo sobre questões de ordem pública, como a prescrição.
3. A urgência que autoriza a mitigação da taxatividade do
do CPC,
art. 1.015
nos termos do Tema 988 do STJ, está configurada no caso concreto, pois a
eventual necessidade de anulação de atos processuais em apelação para
restaurar a contestação e os documentos demonstraria a inutilidade do
julgamento diferido, justificando o conhecimento e julgamento imediato do
mérito do agravo de instrumento.
4. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 4f1c0a14-0aa8-4619-b816-c99f1ccfc442

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 4f1c0a14-0aa8-4619-b816-c99f1ccfc442

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2766063 - MG(2024/0384848-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: HDI SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
MARCELO AUGUSTO FERREIRA BRANDAO - MG077152
ANDRE LUIZ LIMA SOARES - MG101332
AMELIA APARECIDA DE FARIA OLIVEIRA - MG073307
AGRAVADO
: PEDRO PEREIRA MACHADO
ADVOGADO
: GUSTAVO DE PAIVA MASSINI - MG093405
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGÁVEL (TEMA
988 DO STJ). URGÊNCIA CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Somente é admissível a interposição do agravo de instrumento fora do rol
previsto pelo
do CPC, quando, no caso concreto, for verificada a
art. 1.015
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação (Tema 988 do STJ).
2. O desentranhamento da contestação intempestiva não constitui efeito
automático da revelia, sendo possível sua permanência nos autos para alertar
o juízo sobre questões de ordem pública, como a prescrição.
3. A urgência que autoriza a mitigação da taxatividade do
do CPC,
art. 1.015
nos termos do Tema 988 do STJ, está configurada no caso concreto, pois a
eventual necessidade de anulação de atos processuais em apelação para
restaurar a contestação e os documentos demonstraria a inutilidade do
julgamento diferido, justificando o conhecimento e julgamento imediato do
mérito do agravo de instrumento.
4. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HDI SEGUROS
contra
S/A
decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea
, da
a
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim
ementado:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO
CONHECIMENTO -
- TAXATIVIDADE MITIGADA –
ART. 1015
NECESSIDADE DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA. De acordo com o
entendimento do STJ, via de regra, somente é cabível agravo de instrumento
nas hipóteses descritas no
do CPC, sendo excepcionalmente
art. 1.015,
admitido o seu cabimento contra decisão não listada, desde que verificada a
Documento eletrônico VDA54774240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:59
Código de Controle do Documento: 52d63a56-b433-48ad-b815-42f47e1d5989

urgência em razão da inutilidade da decisão da questão na apelação.” (e-
STJ, fls. 327)
Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
do Código de Processo Civil e Tema 988 do Superior Tribunal de
art. 1.015
Justiça, pois teria havido negativa indevida do cabimento do agravo de instrumento fora do rol,
apesar de situação que seria urgente pela inutilidade do exame apenas na apelação (taxatividade
mitigada).
(ii)
alínea “c”, da Constituição Federal, pois teria havido
art. 105, inciso III,
interpretação divergente do
do Código de Processo Civil em relação ao entendimento
art. 1.015
firmado no
(Tema 988), justificando o dissídio jurisprudencial.
REsp 1.704.520/MT
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 372).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o autor narra acidente automobilístico em
com perda total do veículo segurado, e afirma que a seguradora recusou a
27/12/2021,
indenização por suposta embriaguez do condutor. A agravante, seguradora, interpõe agravo de
instrumento para obter efeito suspensivo e, no mérito, a revogação da decisão que decretou a
revelia e determinou o desentranhamento da contestação, com a restituição da defesa e
documentos aos autos, ou, alternativamente, a manutenção da procuração e dos documentos
juntados.
No agravo de instrumento, decidiu-se monocraticamente pelo não conhecimento do
recurso. O relator conclui que a decisão que decretou a revelia e determinou o desentranhamento
da contestação não se enquadra no rol do
do Código de Processo Civil, e que, embora
art. 1.015
o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça admita a taxatividade mitigada, não há urgência
que torne inútil o exame da questão em apelação. Por isso, aplica o
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil e não conhece do agravo (e-STJ, fls. 289-294).
No agravo interno, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais mantém a decisão
monocrática. O acórdão reafirma a tese do Tema 988 quanto à taxatividade mitigada do
condicionada à demonstração de urgência, e conclui que, no caso concreto, não há
art. 1.015,
perigo de lesão grave ou de difícil reparação que justifique a análise imediata, de modo que a
conveniência da parte não supre o requisito de urgência. Assim, nega provimento ao agravo
interno e preserva o não conhecimento do agravo de instrumento (e-STJ, fls. 327-332).
Documento eletrônico VDA54774240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:59
Código de Controle do Documento: 52d63a56-b433-48ad-b815-42f47e1d5989

A parte recorrente sustenta o cabimento do agravo de instrumento, não conhecido na
origem, com fundamento na tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC,
firmada no julgamento no
, no sentido de que "
Tema Repetitivo n. 988
O rol do
do
art. 1.015
CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
".
apelação
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO LEGAL. TAXATIVIDADE
MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. SANEAMENTO DO FEITO.
EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. SITUAÇÃO DIVERSA. SÚMULAS N. 7 E
83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Somente é admissível a interposição do agravo de instrumento fora do rol
previsto pelo
do CPC, quando, no caso concreto, for verificada a
art. 1.015
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação (Tema n. 988 do STJ).
2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca do reconhecimento da
legitimidade passiva ad causam do litisconsórcio, por ocasião do saneamento
do processo, demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o
que é vedado em recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7
do STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
REsp n. 2.058.383/AM,
Ministro João Otávio de Noronha
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
26/8/2024,
28/8/2024,
A análise da urgência no caso concreto é possível a partir do contexto fático
descrito no acórdão e na decisão monocrática proferidos nos autos agravo de instrumento,
afastando o impedimento da Súmula 7 do STJ.
No presente caso, o agravo de instrumento visou reformar decisão de primeiro grau
que decretou a revelia da Agravante e determinou o desentranhamento da contestação e dos seus
documentos, em ação de cobrança de indenização securitária decorrente de sinistro
automobilístico.
Nas razões do recurso, a seguradora sustentou que os efeitos da revelia recaem
apenas sobre fatos, não alcançando as matérias de direito deduzidas na contestação, como
prescrição e agravamento do risco por condução sob influência de álcool, pleiteando a
manutenção da contestação e dos seus documentos nos autos.
Com efeito, o artigo 344 do CPC estabelece que a revelia gera a presunção de
veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor. Todavia, essa presunção é relativa,
cabendo ao autor o ônus da prova, de modo que, quando as alegações se mostrarem i
nverossímeis e em contradição com as provas dos autos, a revelia não produz os efeitos
mencionados no dispositivo legal. Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO
DE
VEÍCULO.
EMBRIAGUEZ
DO
CONDUTOR
CONSTATADA.
INDENIZAÇÃO INDEVIDA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A
ORIENTAÇÃO DO STJ. REVELIA DO RÉU. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
VERACIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Na hipótese de revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo
autor é relativa, a ele cabendo, ainda assim, o ônus da prova.
Documento eletrônico VDA54774240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:59
Código de Controle do Documento: 52d63a56-b433-48ad-b815-42f47e1d5989

2. Quando inverossímeis e em contradição com as provas dos autos, a
revelia não produz os efeitos mencionados no
do CPC.
art. 344
3. Na hipótese de ficar comprovado que o condutor do veículo sinistrado
estava em estado de embriaguez no local e hora do acidente, o que, pela
dinâmica do evento, teve influência na sua ocorrência, é possível a exclusão
da cobertura por agravamento do risco, diante do disposto no
do
art. 768
Código Civil. Acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no
relatora
AREsp n. 2.556.840/SP,
Ministra Maria Isabel
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
Gallotti
25/8/2025,
28/8/2025,

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERMUTA. REVELIA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Cuida-se de ação indenizatória, objetivando a condenação dos requeridos
ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de
contrato de permuta.
2. "Os efeitos materiais da revelia não implicam automático
reconhecimento ou procedência do pedido, estando na livre
discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos autos,
analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega" (AgInt nos
EDcl no AgInt no
Relatora Ministra MARIA
AREsp n. 2.212.860/SP,
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
9/10/2023,
.
16/10/2023)
3. Modificar o aresto impugnado e aplicar aos requeridos os efeitos da
revelia, como pretendem as partes recorrentes, demandaria o reexame de
todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em
vista do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.505.274/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
11/9/2024.

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REVELIA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA.
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR.
REEMBOLSO LIMITADO AOS VALORES INDICADOS NA TABELA DA
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados
pelo autor da ação, mas não justifica a imediata procedência do pedido.
2. Nos "casos em que não seja possível a utilização dos serviços médicos
próprios, credenciados ou conveniados, o reembolso, pela operadora de
assistência à saúde, do custeio das despesas médicas realizadas pelo
segurado deve ficar limitado aos valores indicados na tabela da operadora
de plano de saúde, ainda que se trate de inexistência de estabelecimento
credenciado no local ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios
da operadora" (AgInt no AgInt nos EDcl no
Quarta
AREsp n. 1.704.048/SP,
Turma).
3. O "reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo
beneficiário com
de saúde fora da rede credenciada
tratamento/atendimento
pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, por exemplo, de
inexistência ou de insuficiência de estabelecimento ou profissional
credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento" (
Segunda Seção).
EAREsp n. 1.459.849/ES,
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
,
REsp n. 2.021.343/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
1/7/2024,
8/7/2024,
Nesse cenário, embora seja cabível, em regra, o desentranhamento de peças e
documentos apresentados de forma intempestiva, o desentranhamento da peça contestatória não
Documento eletrônico VDA54774240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:59
Código de Controle do Documento: 52d63a56-b433-48ad-b815-42f47e1d5989

é um efeito da revelia, devendo ser avaliado o cabimento da sua manutenção nos autos no caso
concreto. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO
-
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
DEMANDA
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO
-
QUESTÃO
PROCESSUAL
-
CONTESTAÇÃO
INTEMPESTIVA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS ALÉM DO PRAZO LEGAL -
PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO - INVIABILIDADE - PRINCÍPIO DA
DOCUMENTAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS.
I - A previsão legal (CPC, artigo 195) de desentranhamento de peças e
documentos apresentados juntamente com os autos - devolvidos em cartório
além do prazo legal - não impede permaneçam nos autos, conquanto sem
efeito jurídico, em observância ao princípio da documentação dos atos
processuais.
II - O desentranhamento da contestação intempestiva não constitui um dos
efeitos da revelia. O réu revel pode intervir no processo a qualquer tempo,
de modo que a peça intempestiva pode permanecer nos autos,
eventualmente, alertando o Juízo sobre matéria de ordem pública, a qual
pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Agravo regimental
”
improvido.
(AgRg no Ag n.
relator
Terceira
1.074.506/RS,
Ministro Sidnei Beneti,
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
17/2/2009,
3/3/2009,
Portanto, a contestação do réu, mesmo intempestiva, pode permanecer nos autos para
que o julgador possa ser alertado sobre eventuais questões de ordem pública suscitadas, como a
prescrição, sendo que a presença da peça e dos documentos necessária para a plena cognição
judicial e para evitar eventual prejuízo processual, uma vez que a eventual necessidade de
anulação de atos processuais em apelação para restaurar a contestação e os documentos
demonstraria a inutilidade do julgamento diferido.
Assim sendo, a situação dos autos se amolda perfeitamente ao conceito de urgência
que autoriza a mitigação da taxatividade do
do CPC, nos termos do Tema 988 do STJ,
art. 1.015
restando configurada a urgência do caso concreto a justificar o conhecimento do agravo de
instrumento pelo Tribunal de origem para que julgue o mérito do recurso, como entender de
direito.
Ante o exposto, conheço do agravo para
a fim
dar provimento ao recurso especial,
de conhecer do agravo de instrumento e determinar o seu julgamento pelo eg. Tribunal de
Justiça, como entender de direito.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54774240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:59
Código de Controle do Documento: 52d63a56-b433-48ad-b815-42f47e1d5989

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.766.063 / MG
Número Registro: 2024/0384848-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231888173001
10000231888173002
10000231888173003
10000231888173004
18881818420238130000 50000923320238130620
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HDI SEGUROS S.A
ADVOGADOS : EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
AMELIA APARECIDA DE FARIA OLIVEIRA - MG073307
MARCELO AUGUSTO FERREIRA BRANDAO - MG077152
ANDRE LUIZ LIMA SOARES - MG101332
AGRAVADO
: PEDRO PEREIRA MACHADO
ADVOGADO
: GUSTAVO DE PAIVA MASSINI - MG093405
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:38
Código de Controle do Documento: 5bc8fccf-589d-43bb-b4e3-37b598d5c77f

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:38
Código de Controle do Documento: 5bc8fccf-589d-43bb-b4e3-37b598d5c77f